Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade que discute nulidade do processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa, em razão de suposta ausência de notificação pessoal. Há necessidade de dilação probatória, vedada naquela via.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação pessoal no âmbito administrativo implica a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, afastando sua presunção de legitimidade, e se as alegações da agravante poderiam ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade destina-se a discutir matérias de ordem pública, desde que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula no 393/STJ. No caso, a alegação de ausência de notificação pessoal demanda análise probatória, incompatível com o instrumento utilizado.
4. A notificação foi enviada ao endereço oficial da empresa, constante de seu site na internet, gerando presunção de regularidade. Além disso, o comparecimento espontâneo no procedimento administrativo supre eventual irregularidade, nos termos do art. 239 do CPC/2015.
5. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza (art. 3o da Lei no 6.830/1980), não infirmada pelos elementos apresentados pela agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.
2. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não é afastada por alegações de nulidade que dependam de prova ou de ausência de notificação pessoal, suprida pelo comparecimento espontâneo do devedor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 927; Lei no 6.830/1980, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019979-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALLAN GEORGE DE ABREU FALLET - CPF: 115.493.847-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), VOLVO CAR BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 10.918.425/0001-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RICARDO RUDGE DE BORBA - CPF: 507.776.838-22 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAIRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ - CPF: 219.737.728-09 (ADVOGADO), HUDSON ALVES DA SILVA LIMA - CPF: 448.765.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade que discute nulidade do processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa, em razão de suposta ausência de notificação pessoal. Há necessidade de dilação probatória, vedada naquela via.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação pessoal no âmbito administrativo implica a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, afastando sua presunção de legitimidade, e se as alegações da agravante poderiam ser analisadas por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.

A exceção de pré-executividade destina-se a discutir matérias de ordem pública, desde que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula no 393/STJ. No caso, a alegação de ausência de notificação pessoal demanda análise probatória, incompatível com o instrumento utilizado.

4.

A notificação foi enviada ao endereço oficial da empresa, constante de seu site na internet, gerando presunção de regularidade. Além disso, o comparecimento espontâneo no procedimento administrativo supre eventual irregularidade, nos termos do art. 239 do CPC/2015.

5.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza (art. 3o da Lei no 6.830/1980), não infirmada pelos elementos apresentados pela agravante.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória.
2. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não é afastada por alegações de nulidade que dependam de prova ou de ausência de notificação pessoal, suprida pelo comparecimento espontâneo do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239 e 927; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 393.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOLVO CAR BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1011695-66.2016.8.11.0041. A decisão agravada indeferiu pedido liminar de suspensão da execução fiscal e rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Nas razões recursais, a agravante aponta manifesta nulidade do procedimento administrativo e dos atos subsequentes, destacando que: a) a notificação inicial foi encaminhada a endereço diverso do constante nos registros oficiais da empresa; b) o procedimento administrativo careceu de intimação válida, impedindo o exercício pleno de defesa; e c) a execução fiscal resultou em penhora excessiva de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, bloqueando valor significativamente superior ao montante exequendo.

Argumenta que o Poder Judiciário deve reconhecer as nulidades de ordem pública, declarando a extinção da execução fiscal e a nulidade da CDA.

Requer a antecipação da tutela recursal para suspender o curso da execução fiscal, e, por conseguinte, a exigibilidade do débito constante na CDA no 20164926, bem como a abstenção da inscrição no CADIN, retirada de negativação no SPC/SERASA, a fim de não impedir a emissão de certidão de regularidade fiscal. Ao final, o provimento do recurso.

Decisão de não conhecimento do recurso, por intempestividade (ID 228550671).

Agravo interno acolhido para reconsiderar a decisão anterior, e indeferimento do pedido liminar (ID 252534152).

Em contrarrazões, o agravado sustenta a regularidade do procedimento administrativo e da execução fiscal, argumentando que: a) a agravante foi devidamente notificada no endereço constante de seu cadastro e também no endereço divulgado em seu site; b) a penhora efetuada segue os parâmetros legais, não configurando excesso de execução; e c) o recurso não apresenta elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada. Requer o desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em face da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

I. Fundamentação

O presente agravo de instrumento foi interposto por Volvo Car Brasil Importação e Comércio de Veículos Ltda. contra decisão proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no bojo da Execução Fiscal no 1011695-66.2016.8.11.0041, proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

O cerne da controvérsia reside na alegação da agravante de nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20164926, com base em suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação pessoal. Pretende, ainda, a extinção da execução fiscal com a declaração de nulidade da CDA.

1. Preliminar de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e encontra-se formalmente apto à análise. Todavia, no mérito, conforme se verá, não assiste razão à agravante.

2. Análise da Nulidade de Notificação e da Exceção de Pré-Executividade

A exceção de pré-executividade, conforme consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), destina-se a discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória.

No caso, as alegações da agravante acerca da ausência de notificação pessoal e nulidade da CDA demandam análise de elementos probatórios, conforme destacado pela decisão agravada e corroborado pela impugnação apresentada pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Além disso, consta nos autos que a notificação foi enviada ao endereço constante no site oficial da própria empresa, configurando presunção de regularidade, conforme jurisprudência pacífica. Ademais, o comparecimento espontâneo da executada no âmbito administrativo supre eventual irregularidade na citação, em consonância com o disposto no artigo 239 do Código de Processo Civil.

3. Presunção de Legitimidade da CDA

A CDA goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do artigo 3o da Lei no 6.830/80, cabendo à executada o ônus de demonstrar a existência de vícios materiais ou formais que comprometam a sua validade. No caso em apreço, a agravante não apresentou elementos suficientes para infirmar essa presunção.

4. Jurisprudência e Segurança Jurídica

Conforme reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, apenas vícios evidentes, reconhecíveis de plano, podem ser discutidos em exceção de pré-executividade. Pretensões que demandem análise aprofundada de provas devem ser deduzidas por meio dos embargos à execução.

II. Conclusão

Diante do exposto, considerando a ausência de elementos que afastem a presunção de legitimidade da CDA e o fato de que as questões levantadas pela agravante demandam dilação probatória, deve ser mantida incólume a decisão agravada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública
, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade,
desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022) (g.n.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025